Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-26.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Despesas médico-hospitalares. Improcedência do pedido inicial, procedência do pleito da lide secundária e procedência parcial da reconvenção. Insurgência da autora e do requerido. PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO. Denunciada que não comprovou o pagamento das despesas em análise ao autor. Cobrança improcedente em face do autor que possuía plano de saúde, em que pese a negativa.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Despesas médico-hospitalares. Improcedência do pedido inicial, procedência do pleito da lide secundária e procedência parcial da reconvenção. Insurgência da autora e do requerido. PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO. Denunciada que não comprovou o pagamento das despesas em análise ao autor. Cobrança improcedente em face do autor que possuía plano de saúde, em que pese a negativa. Sucumbência corretamente delimitada. Danos morais inexistentes in casu, diante da negativa exclusiva do plano de saúde e expectativa de recebimento por parte do hospital.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.